Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710030-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizado por SOLANGE FERREIRA DA SILVA, processo n. 0719198-87.2022.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada pelo demandado, o fazendo nos seguintes termos (ID 183967243 da origem): “Tendo em vista a discordância do exequente ID 181524435 com relação à Planilha de Cálculo ID 180232702 apresentada pela Contadoria Judicial, retornem os autos à Contadoria para inclusão das custas processuais pagas ID 155566070 a serem reembolsadas, assim como para aplicarem a Taxa SELIC sobre o principal + juros calculado até a vigência da EC 113/2021, nos termos do artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Juntada nova Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, retifique-se o Precatório ID 169026288 e expeça-se a requisição de pagamento do montante incontroverso referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI no 0720525-87.2023.8.07.0000.” Inconformado, o demandado, DISTRITO FEDERAL, recorre. Em síntese, defende que deve ser observado os limites da coisa julgada, no caso, a aplicação da TR, como definida na sentença, e não outro índice, como realizado pelo agravado e admitido pelo Juízo a quo. Afirma que “a partir da vigência da EC 113/2021, 09/12/2021, deve ser aplicável ao presente caso a norma insculpida no art. 3o da EC no 113/2021, excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento, que é a norma legal em vigência e não o IPCA-E.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando o processo de origem até o julgamento do mérito. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, de modo a acolher a impugnação apresentada. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que beneficia o recorrente. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, o apropriado a este momento incipiente, apenas para o deslinde da liminar, forçoso reconhecer que a r. decisão agravada estaria a espelhar o quanto recentemente decidido pelo Pretório Excelso, no julgamento do RE 1317982/ES (RELATOR: MIN. NUNES MARQUES), em sede de repercussão geral (Tema 1170). Confira-se: “1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum . 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (g.n.) Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator